Tribunal: STF
Processo: HC 264685
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÕES PENAIS DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, DE CORRUPÇÃO ATIVA, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 58 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 987.692, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. Na espécie, nas informações, ressaltou o magistrado singular que, "até as vésperas da operação que desbaratou a organização criminosa, ela estava em plena atividade, sob o comando do paciente. Embora preso, ele mantinha o controle das operações. Portanto, a segregação continua a ser necessidade atual" (e-STJ fl. 455). Desse modo, o processo vem tendo regular andamento na origem, com o encerramento da instrução processual penal e julgamento dos respectivos recursos pelo Tribunal de Justiça. 



    3. Com relação ao alegado constrangimento ilegal devido à não reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem, o Supremo Tribunal Federal, em 8/3/2022, deu "ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964 /2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver prerrogativa de foro" (ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgados em 8/3/2022). Nesse diapasão, considerando que, no caso em análise, houve o encerramento do julgamento perante as instâncias ordinárias, evidente a ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia bastante a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98; art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13 e art. 58 do Decreto-Lei nº 3.688/41.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para “a.1) condenar o acusado CARLOS EDUARDO VIRTUOSO também como incurso no 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva), aplicando-se-lhe, por conseguinte, as reprimendas de quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dezenove dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, atualizado; a.2) quanto aos crimes de lavagem de capitais, aumentar as penas para onze anos e três meses de reclusão, na modalidade prisional inicial fechada, e pagamento de trinta e sete diárias, no valor unitário de cinco salários mínimos, corrigido; e, a.3) relativamente ao delito de organização criminosa: a.3.1) reconhecer a presença da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; e, a.3.2) majorar as sanções aplicadas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quarenta e três dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, atualizado”.



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem sob a alegação de excesso de prazo, a defesa não logrou êxito.



     Irresignada, impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da constrição cautelar da liberdade da paciente. 



    Narra que o paciente “encontra-se preso preventivamente desde 14 de maio de 2014, perfazendo quase doze anos de segregação cautelar ininterrupta, sem trânsito em julgado da condenação”. Argumenta que “a manutenção da prisão preventiva por período superior a 11 anos caracteriza execução antecipada de pena antes do trânsito em julgado, em frontal contrariedade à jurisprudência consolidada por este Excelso Pretório nas ADCs 43, 44 e 54”. Aponta, ainda, que “a última reavaliação concreta e fundamentada da prisão preventiva ocorreu em 07 de julho de 2022, há mais de três anos. Desde então, não houve qualquer análise quanto à persistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal à luz de fatos novos ou contemporâneos”. Destaca que “o paciente é o único que permanece preso dentre todos os acusados, situação que evidencia tratamento manifestamente desigual e desproporcional, em violação ao princípio da isonomia consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) O recebimento do presente habeas corpus, com pedido de liminar, ainda que de ofício; 



    b) A concessão de medida liminar, nos termos do item IV acima, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituíla por medidas cautelares diversas, ou ainda determinar sua imediata reavaliação pelo Superior Tribunal de Justiça; 



    c) A requisição de informações ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do Ministro Relator que proferiu as decisões impugnadas; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste, na forma da lei; 



    e) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para: 



    e.1) Declarar a nulidade das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que denegaram a ordem de habeas corpus, negaram provimento ao agravo regimental e rejeitaram os embargos de declaração, determinando que aquela Corte Superior proceda à devida análise das questões constitucionais suscitadas pela defesa, especialmente quanto à incidência do Tema 924 da Repercussão Geral, ao direito à progressão de regime e à possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão;



    e.2) Reconhecer o manifesto excesso de prazo na prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade de seus fundamentos, revogando a custódia cautelar e determinando a imediata soltura do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; 



    e.3) Subsidiariamente, determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    e.4) Reconhecer a violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da proporcionalidade, declarando a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por período superior a 11 anos sem trânsito em julgado da condenação; 



    e.5) Determinar que o juízo de execução proceda ao exame do direito ao livramento condicional e à progressão de regime do paciente, que já preencheu o requisito temporal objetivo e subjetivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, sustentou a defesa como primeira tese o excesso de prazo na segregação cautelar. 



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:



    [...]



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Esclareci que, na Ação Penal n. 0010549-47.2014, foi revogada a prisão preventiva do réu, por excesso de prazo. Subsiste a prisão preventiva referente à Ação Penal n. 0016109- 62.2017.8.26.0562, decretada em 13 de julho de 2017. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. 



    Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 17/28):



    [...]



    Nas informações, ressaltou o Magistrado singular que, "até as vésperas da operação que desbaratou a organização criminosa, ela estava em plena atividade, sob o comando do paciente. Embora preso, ele mantinha o controle das operações. Portanto, a segregação continua a ser necessidade atual" (e-STJ fl. 455). 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, entendi que processo vem tendo regular andamento na origem, com o encerramento da instrução processual penal e julgamento dos respectivos recursos pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, cnsoante assinalou o Supremo Tribunal Federal, "não se demonstra desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do agravante, levada a efeito em 13.7.2017 (fl. 444, e-doc. 2), tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo nas instâncias ordinárias não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem". 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Por derradeiro, rememorei que o Supremo Tribunal Federal, em 8/3/2022, deu "ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver prerrogativa de foro" (ADI n. 6.581/DF e ADI n. 6.582/DF, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgados em 8/3/2022, grifei). 



    Nesse diapasão, considerando que, no caso em análise, houve o encerramento do julgamento perante as instâncias ordinárias, inaplicável à espécie o parágrafo único do art. 316, do CPP. 



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Quanto ao aduzido excesso de prazo, o Tribunal a quo destacou que “na Ação Penal n. 0010549-47.2014, foi revogada a prisão preventiva do réu, por excesso de prazo. Subsiste a prisão preventiva referente à Ação Penal n. 0016109- 62.2017.8.26.0562, decretada em 13 de julho de 2017”. Consignou, também, que “nas informações, ressaltou o Magistrado singular que, ‘até as vésperas da operação que desbaratou a organização criminosa, ela estava em plena atividade, sob o comando do paciente. Embora preso, ele mantinha o controle das operações. Portanto, a segregação continua a ser necessidade atual’ (e-STJ fl. 455). Desse modo, considerados os dados acima referidos, entendi que processo vem tendo regular andamento na origem, com o encerramento da instrução processual penal e julgamento dos respectivos recursos pelo Tribunal de Justiça”.



    Com efeito, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    A propósito, no que diz respeito à suposta ausência de contemporaneidade, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos motivos que justificam a segregação cautelar deve guardar relação com a conservação da situação de risco que serviu de fundamento para a ordem constritiva da liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209.107-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022) (grifou-se)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. [...] 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao considerar que, conforme afirmou o TJ/CE, é “inconteste a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 214.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/07/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Noutro giro, no tocante à alegada “violação ao direito à progressão de regime” e “diferenciação de tratamento”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre os temas. Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes,